Tribunal: TCU
Processo: 044.954/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. Atos de Reforma da unidade emissora COMANDO DA AERONÁUTICA, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de Reforma submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, ato esse cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar, com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno deste Tribunal, prejudicado o ato no 121918/2019 (peça 2), atinente à concessão de reforma a Aurino José Guedes de Oliveira, tendo em vista a perda de seu objeto; e 9.2. dar ciência desta deliberação à Diretoria de Administração de Pessoal do Comando da Aeronáutica.